Tribunal: TJPA
Processo: 0010438-10.2017.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (CRIME ACESSÓRIO) PREJUDICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONFESSO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM DOSADA E SUBSTITUIDA CORRETAMENTE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. (ART. 44, INCISO III, DO CPB). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL E PREJUDICIALIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.PREJUDICIAL DE MÉRITO ? PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL ? ART. 349 DO CPB.O exame da tese de absolvição do crime de favorecimento real por insuficiência de provas alegada no recurso defensivo está prejudicado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.In casu, os fatos ocorreram em 17 de novembro 2017, a denúncia foi recebida em 12 de março de 2018, prolatada a r. sentença aos 03 de setembro de 2018 e publicada no dia 04 de setembro de 2018, além de ter transitado em julgado para o Parquet. Em se tratando de prescrição intercorrente, será tomada como base a pena carcerária efetivamente aplicada, nos moldes do artigo 110, § 1º do Código Penal, qual seja, 05 (cinco) meses de detenção. E, conforme a redação do artigo 109, inciso VI, do referido diploma legal, o lapso prescricional é de 03 (três) anos. De mais a mais, em razão de sua menoridade na data dos fatos (fls. 24), a prescrição operar-se-á pela metade (artigo 115, CP), resultando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.Observo, portanto, que entre a data de publicação da r. sentença e o presente julgamento transcorreu o lapso prescricional da pretensão punitiva, razão pela qual, com base no artigo 61 do Código de Processo Penal, de OFÍCIO, reconheço a extinção da punibilidade do réu, face a prescrição do crime de favorecimento real (art. 349 do CPB), nos termos do artigo 109, VI, c/c artigo 110, § 1º c/c art. 115, todos do Código Penal.DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA).Entendo que não subsiste, igualmente, a condenação do apelante pelo delito de corrupção de menores, vez que se trata de delito acessório, estando prejudicado pela prescrição do crime principal de favorecimento real.O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) tipifica em seu artigo 244-B o crime de corrupção de menores, dispondo:?Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena ? reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos?.Sendo assim, como uma das elementares do tipo penal é a prática, ou mesmo a indução ao cometimento de crime, e considerando que o crime de favorecimento real (crime principal) está prescrito, imperioso se faz reconhecer de ofício a prejudicialidade superveniente da condenação do crime acessório (corrupção de menor). (precedentes)Dessa forma, reformo de OFÍCIO a sentença para tornar prejudicada a condenação pela praticado Crime de Corrupção de Menor, em razão da prescrição do crime principal de favorecimento real, tipificado no art. 349 do CPB.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003.A materialidade do crime em análise está suficientemente comprovada, servindo para firmá-la o Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 40/41 no auto de prisão em flagrante e os relatos de localização da arma de fogo.A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, apontando o acusado como possuidor da arma apreendida, situação fática confirmada em seu interrogatório perante a autoridade judicial, momento em que o apelante confessou o crime. (depoimento transcrito no voto).Embora tenha sido mencionado no laudo pericial de fls. 96, que a arma de fabricação caseira não se encontrava em condições de efetuar disparos, foi esclarecido pelo perito que tal inaptidão se deu tão somente no momento da realização da perícia. No mais, o perito frisou que a arma havia efetuado disparos anteriores, demonstrando, com isso, que ela teria efetivamente potencial lesivo.Anoto que o mencionado crime se configura com a simples posse de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois trata-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, não se exigindo elemento subjetivo especifico, mas somente o dolo genérico, bastando a prova da conduta voluntária e consciente da posse do armamento sem autorização legal, consoante verificado e comprovado anteriormente.O fato do recorrente possuir e manter sob sua guarda arma caseira de uso permitido, sem regulamentação, subsuma-se ao tipo penal previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, sendo superado o argumento alegado de insuficiência de provas.Destarte, ao contrário do alegado pela defesa, está evidente nos autos que a apelante incorreu na prática do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, na modalidade ?possuir?.MANTENHO a condenação do apelante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido ? art. 12 da lei nº 10.826/2003.DOSIMETRIA DA PENA CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003.Como se pode ver, o juiz a quo considerou que apenas a culpabilidade desfavorável ao apelante e as demais como neutras, razão pela qual MANTENHO a pena-base um pouco acima do mínimo legal no patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA e de ofício modifico a natureza da pena para detenção, em razão de erro material. Na segunda fase, o magistrado a quo não há circunstância agravantes, entretanto, reconheceu corretamente a circunstância atenuante da confissão espontânea, assim mantenho a redução da pena em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária no patamar de 01 ano e 06 meses de detenção.Na terceira fase, o magistrado a quo não reconheceu nenhuma causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela mantenho a pena definitiva do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido ? art. 12 da lei nº 10.826/2003 no patamar de 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.Considerando que o apelante preenche os requisitos legais previstos no art. 44, inciso III, do CPB (primário, de bons antecedentes, e ser socialmente recomendável), MANTENHO substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a qual terá o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade substituída. A prestação de serviço à comunidade será definida pelo juízo da execução penal, e será cumprida a base de 8 (oito) horas semanais de trabalho que a Assistência Social irá definir o local da prestação. A segunda pena restritiva de direito será a de limitação de fim semana, em que o apenado deverá recolher-se em sua residência, prisão domiciliar, aos fins de semana e feriados.DispositivoForte nessas razões, CONHEÇO do recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, sendo que DE OFÍCIO reconheço a prescrição intercorrente do crime de favorecimento real (art. 349 do CPB), com fulcro no artigo 109, VI, c/c artigo 110, § 1º c/c art. 115, todos do Código Penal e via de consequência por ser crime acessório torno prejudicada a condenação do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), devendo permanecer apenas a condenação do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido ? art. 12 da lei nº 10.826/2003, nos termos do voto.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, sendo reconhecido de ofício a prescrição do crime de favorecimento real e prejudicialidade do crime de corrupção de menor, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0010438-10.2017.814.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE BREU BRANCO
APELANTE: RONIELSON DE JESUS SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (CRIME ACESSÓRIO) PREJUDICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONFESSO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM DOSADA E SUBSTITUIDA CORRETAMENTE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. (ART. 44, INCISO III, DO CPB).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL E PREJUDICIALIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL - ART. 349 DO CPB.
O exame da tese de absolvição do crime de favorecimento real por insuficiência de provas alegada no recurso defensivo está prejudicado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.
In casu, os fatos ocorreram em 17 de novembro 2017, a denúncia foi recebida em 12 de março de 2018, prolatada a r. sentença aos 03 de setembro de 2018 e publicada no dia 04 de setembro de 2018, além de ter transitado em julgado para o Parquet.
Em se tratando de prescrição intercorrente, será tomada como base a pena carcerária efetivamente aplicada, nos moldes do artigo
110
,
§ 1º
do
Código Penal
, qual seja, 05 (cinco) meses de detenção. E, conforme a redação do artigo 109, inciso VI, do referido diploma legal, o lapso prescricional é de 03 (três) anos.
De mais a mais, em razão de sua menoridade na data dos fatos (fls. 24), a prescrição operar-se-á pela metade (artigo
115
,
CP
), resultando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
.
Observo, portanto, que entre a data de publicação da r. sentença e o presente julgamento transcorreu o lapso prescricional da pretensão punitiva, razão pela qual, com base no artigo
61
do
Código de Processo Penal
,
de OFÍCIO, reconheço a extinção da punibilidade do réu, face a prescrição do crime de favorecimento real (art. 349 do CPB), nos termos do artigo
109
,
VI
, c/c artigo
110
,
§ 1º
c/c art. 115, todos do
Código Penal
.
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA).
Entendo que não subsiste, igualmente, a condenação do apelante pelo delito de corrupção de menores, vez que se trata de delito acessório, estando prejudicado pela prescrição do crime principal de favorecimento real.
O
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº
8.069
/90) tipifica em seu artigo
244-B
o crime de corrupção de menores, dispondo:
¿Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele
praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos¿.
Sendo assim, como uma das elementares do tipo penal é a prática, ou mesmo a indução ao cometimento de crime, e considerando que o crime de favorecimento real (crime principal) está prescrito, imperioso se faz reconhecer de ofício a prejudicialidade superveniente da condenação do crime acessório (corrupção de menor). (precedentes)
Dessa forma, reformo de OFÍCIO a sentença para tornar prejudicada a condenação pela praticado Crime de Corrupção de Menor, em razão da prescrição do crime principal de favorecimento real, tipificado no art. 349 do CPB.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003.
A
materialidade do crime
em análise está suficientemente comprovada, servindo para firmá-la o Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 40/41 no auto de prisão em flagrante e os relatos de localização da arma de fogo.
A
autoria
encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, apontando o acusado como possuidor da arma apreendida, situação fática confirmada em seu interrogatório perante a autoridade judicial, momento em que o apelante confessou o crime. (depoimento transcrito no voto).
Embora tenha sido mencionado no laudo pericial de fls. 96, que a arma de fabricação caseira não se encontrava em condições de efetuar disparos, foi esclarecido pelo perito que tal inaptidão se deu tão somente no momento da realização da perícia. No mais, o perito frisou que a arma havia efetuado disparos anteriores, demonstrando, com isso, que ela teria efetivamente potencial lesivo.
Anoto que o mencionado crime se configura com a simples posse de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois trata-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, não se exigindo elemento subjetivo especifico, mas somente o dolo genérico, bastando a prova da conduta voluntária e consciente da posse do armamento sem autorização legal, consoante verificado e comprovado anteriormente.
O fato do recorrente possuir e manter sob sua guarda arma caseira de uso permitido, sem regulamentação, subsuma-se ao tipo penal previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, sendo superado o argumento alegado de insuficiência de provas.
Destarte, ao contrário do alegado pela defesa, está evidente nos autos que a apelante incorreu na prática do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, na modalidade ¿possuir¿.
MANTENHO
a condenação do apelante pela prática do
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da lei nº 10.826/2003.
DOSIMETRIA DA PENA
CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003.
Como se pode ver, o juiz a quo considerou que apenas a culpabilidade desfavorável ao apelante e as demais como neutras, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base um pouco acima do mínimo legal no patamar de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA
e de
ofício modifico a natureza da pena para
detenção, em razão de erro material
.

Na segunda fase
, o magistrado
a quo
não há circunstância agravantes, entretanto, reconheceu corretamente a circunstância atenuante da confissão espontânea, assim mantenho a redução da pena em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária no patamar de
01 ano e 06 meses de detenção.
Na terceira fase, o magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela mantenho a pena definitiva do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da lei nº 10.826/2003 no patamar de
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.
Considerando que o apelante preenche os requisitos legais previstos no
art. 44, inciso III, do CPB (primário, de bons antecedentes, e ser socialmente recomendável), MANTENHO substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos,
na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a qual terá o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade substituída.
A prestação de serviço à comunidade será definida pelo juízo da execução penal, e será cumprida a base de 8 (oito) horas semanais de trabalho que a Assistência Social irá definir o local da prestação.
A segunda pena restritiva de direito será a de limitação de fim semana, em que o apenado deverá recolher-se em sua residência, prisão domiciliar, aos fins de semana e feriados.
Dispositivo
Forte nessas razões,
CONHEÇO do recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, sendo que DE OFÍCIO reconheço a prescrição intercorrente do crime de favorecimento real (art. 349 do CPB), com fulcro no
artigo
109
,
VI
, c/c artigo
110
,
§ 1º
c/c art. 115, todos do
Código Penal
e via de consequência por ser crime acessório torno prejudicada a condenação do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), devendo permanecer apenas a condenação do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da lei nº 10.826/2003, nos termos do voto.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
,
sendo reconhecido de ofício a prescrição do crime de favorecimento real e prejudicialidade do crime de corrupção de menor
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de agosto de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0010438-10.2017.814.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE BREU BRANCO
APELANTE: RONIELSON DE JESUS SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

RONIELSON DE JESUS SOUZA
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva manifestada na denúncia de fls. 02/06, nos seguintes termos:

Crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03)
: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Crime de Favorecimento Real (art. 349 do CPB)
: 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Crime de Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA)
:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

O magistrado
a quo
aplicou o
concurso material de crimes
(art. 69, do CPB) e fixou a pena definitiva nos seguintes termos:
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
05 (cinco) meses de detenção
, acrescidos de
150 (cento e cinquenta) dias-multa,
a ser cumprida no regime inicial aberto.

Em razão do preencher os requisitos da susbstituição da pena privativa de liberdade, o magistrado
a quo,
com fulcro

no art. 44, III, do CP, por ser primário, de bons antecedentes, e ser socialmente recomendável, substituiu a pena privativa de liberdade aplicada por
duas restritivas de direitos
, na modalidade de prestaç¿o de serviços
à comunidade ou a entidades públicas, a qual terá o mesmo prazo de duraç
¿o da pena privativa de liberdade substituída.

A prestação de serviço à comunidade será
definida pelo restante de pena a ser cumprida pelo Réu, que será calculada pelo juizo da execuç¿o, e será cumprida a base de 8 (oito) horas semanais de trabalho que a Assist
ência Social irá definir o local da prestaç
¿o.

A segunda pena restritiva de direi
to será a de limitaç¿o de fim semana, em que o apenado deverá recolher-se em sua resid
ência, pris
¿o domiciliar, aos fins de semana e feriados.

Narra a peça acusatória, que no
dia 17.11.2017
, por volta das 18h00mim neste munícipio, o denunciado foi preso em flagrante delito pelo fato de ter ocultado, em proveito próprio ou alheio, objeto produto de crime de furto, bem como, pelo fato de estar na posse de arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo dom a determinação legal ou regulamentar, sendo tais fatos criminosos cometidos em companhia do adolescente Francimário Santos da Silva.

Narra-se ainda que no dia 15/11/2017 por volta da 22h20m a vítima Rúbia Maria teve sua motocicleta furtada quando havia emprestado a mesma para o nacional Estevam Yuri Fernandes de Freitas. No dia 17/11/2017 a vítima tomou conhecimento de que sua motocicleta estaria escondida (ocultada) em uma determinada residência no bairro Vilela, razão pela qual, a vítima comunicou os fatos a Policia Militar.

Diante das informações, uma guarnição da PM se deslocou até o endereço indicado, momento em que acabaram encontrando o denunciado na companhia do adolescente de prenome Francimário. O denunciado autorizou a entrada da PM em sua residência a fim de que fossem realizadas averiguações de praxe, oportunidade em que, após breve busca pelo local, fora encontrada a motocicleta furtada da vítima Rúbia Maria, bem como, uma arma de fogo de fabricação caseira, sem marca ou numeração aparente, calibre .22 e uma munição do mesmo calibre. Diante de tais circunstancias, ao denunciado foi dada voz de prisão em flagrante.

Após isso o denunciado e o adolescente, juntamente com os materiais apreendidos foram devidamente encaminhados até Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe. Em seu termo de qualificação e interrogatório, o denunciado negou que teria efetuado o furto da motocicleta, porém, confessou que a mesma estava sendo ocultada em sua residência, bem como, afirmou que a arma de fogo encontrada seria de sua propriedade, sendo que ele mesmo fora quem fabricou o armamento.

O adolescente afirmou que teria sido ele quem trouxera a motocicleta para ser ocultada na residência do denunciado, porém, negou que teria cometido o delito furto, mas não soube informar de quem teria recebido a motocicleta do caso em tela.

O processo tomou regular marcha, sendo realizados todos os atos processuais sob o manto dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, como se observa da leitura completa do processo, abaixo enumerados os atos principais, não havendo máculas procedimentais ou processuais capazes de lancear o devido processo legal.

A
denúncia foi recebida em 12.03.2018
, designando audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16/05/2018 - fls. 61.

Na audiência de instrução e julgamento, em razão da ausência de Defensor Público na Comarca de Breu Branco foi nomeado ad hoc para apresentar defesa do denunciado o(a) advogado(a) Dr(a). ALYSSON VINICIUS MELLO SLONGO, OAB/PA 14033. Ante a ausência de resposta a acusação do denunciado foi dado a palavra ao seu respectivo advogado para que apresentasse a resposta a acusação do denunciado, onde a defesa se manifestou que iria apresentar resposta a acusação em alegações finais. Foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pela acusação, o representante do Ministério Público manifestou-se pedindo a desistência das testemunhas ausentes, o advogado de defesa não se opôs ao pedido, raz
¿o pela qual o MM Juiz homologou o referido pedido do MP. A defesa n
ão arrolou testemunhas. Após passou a qualificação e interrogatório do réu. Em seguida passou o MM Juiz a deliberar, dando vistas dos autos a Representante do Ministério Público para apresentação de memoriais e alegações finais e às defesas para a mesma finalidade.

O representante do
Ministério Público
, em
alegações finais
, pugnou pela condenação do denunciado RONIELSON DE JESUS SOUZA nas sanções punitivas do Art. 180, do Código Penal, art. 12, da Lei 10.826/03, art. 244-B, do ECA, todos combinados com o art. 69, do Código Penal, nos termos do art. 387, do Código de Processo Penal - fls. 84 a 88.

A
Defesa
constituída pelo Réu em sede de
alegações finais
, pugnou, em síntese, pela absolvição do acusado, uma vez que, restou comprovado o estado de necessidade, gerando, assim, a exclusão da ilicitude do fato tido por criminoso, nos termos do artigo 386, VI, e art. 415, IV, amos do Código de Processo Penal. Requer ainda a absolvição do denunciado, uma vez que, não há qualquer prova que demonstre que houve a corrupção do adolescente ou que o mesmo tenha concorrido para a tipificação da infração penal, nos termos dos art. 386, II e IV, do Código de Processo Penal. Sendo negado o pedido acima, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, levando em consideração as causas de atenuantes previstas nos art. 65, III, ¿d¿, do CP. Se aplicada pena privativa de liberdade, seja a mesma substituída por penas restritivas de direitos, com fundamento nos arts. 44 e seguintes do CP. Quanto aos antecedentes criminais, que seja respeitada a garantia constitucional da presunção de inocência. - Fls. 90 a 93.

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva manifestada na denúncia de fls. 02/06, nos seguintes termos:

Crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03)
: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Crime de Favorecimento Real (art. 349 do CPB)
: 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Crime de Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA):
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

O magistrado
a quo
aplicou o
concurso material de crimes
(art. 69, do CPB) e fixou a pena definitiva nos seguintes termos:
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
05 (cinco) meses de detenção
, acrescidos de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Em razão do preencher os requisitos da susbstituição da pena privativa de liberdade, o magistrado
a quo,
com fulcro

no art. 44, III, do CP, por ser primário, de bons antecedentes, e ser socialmente recomendável, substituiu a pena privativa de liberdade aplicada por
duas restritivas de direitos
, na modalidade de prestaç¿o de serviços
à comunidade ou a
entidades públicas, a qual terá o mesmo prazo de duraç¿o da pena privativa de liberdade substituída.

A prestação de serviço à comunidade será definida pelo restante de pena a ser cumprida pelo Réu, que será
calculada pelo juizo da execuç¿o, e será cumprida a base de 8 (oito) horas semanais de trabalho que a Assist
ência Social irá definir o local da prestaç
¿o.

A segunda pena restritiva de direito será a de limitaç¿o de fim semana, em que o apenado deverá rec
olher-se em sua residência, pris
¿o domiciliar, aos fins de semana e feriados.

Inconformado com a sentença condenatória o acusado representado pela Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 116-122)
, pugnando as seguintes teses: Absolvição em razão da insuficiência de provas e subsidiariamente, o redimensionamento da pena definitiva.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais (fls. 126-132)
,
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal, conforme fls. 140-144.

É o relatório. Ao revisor

Incluir na pauta da sessão virtual.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0010438-10.2017.814.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE BREU BRANCO
APELANTE: RONIELSON DE JESUS SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

MÉRITO

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL - ART. 349 DO CPB.

Favorecimento real
Art. 349
- Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

O exame da tese de absolvição do crime de favorecimento real por insuficiência de provas alegada no recurso defensivo está prejudicado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

In casu, os fatos ocorreram em 17 de novembro 2017, a denúncia foi recebida em 12 de março de 2018, prolatada a r. sentença aos 03 de setembro de 2018 e publicada no dia 04 de setembro de 2018, além de ter transitado em julgado para o Parquet.

Em se tratando de prescrição intercorrente, será tomada como base a pena carcerária efetivamente aplicada, nos moldes do artigo
110
,
§ 1º
do
Código Penal
, qual seja, 05 (cinco) meses de detenção. E, conforme a redação do artigo 109, inciso VI, do referido diploma legal, o lapso prescricional é de 03 (três) anos.
De mais a mais, em razão de sua menoridade na data dos fatos (fls. 24), a prescrição operar-se-á pela metade (artigo
115
,
CP
), resultando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Observo, portanto, que entre a data de publicação da r. sentença e o presente julgamento transcorreu o lapso prescricional da pretensão punitiva, razão pela qual, com base no artigo
61
do
Código de Processo Penal
,
de OFÍCIO, reconheço a extinção da punibilidade do réu, face a prescrição do crime de favorecimento real (art. 349 do CPB), nos termos do artigo
109
,
VI
, c/c artigo
110
,
§ 1º
c/c art. 115, todos do
Código Penal
.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA).

Entendo que não subsiste, igualmente, a condenação do apelante pelo delito de corrupção de menores, vez que se trata de delito acessório, estando prejudicado pela prescrição do crime principal de favorecimento real.

O
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº
8.069
/90) tipifica em seu artigo
244-B
o crime de corrupção de menores, dispondo:
¿Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele
praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos¿.

Sendo assim, como uma das elementares do tipo penal é a prática, ou mesmo a indução ao cometimento de crime, e considerando que o crime de favorecimento real (crime principal) está prescrito, imperioso se faz reconhecer de ofício a prejudicialidade superveniente da condenação do crime acessório (corrupção de menor).

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios a respeito do tema, veja-se:
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. CRIME ACESSÓRIO PREJUDICADO. ABSOLVIÇÃO. I -Quando as circunstâncias que permeiam o caso não se revelarem capazes de demonstrar de forma inequívoca a autoria do crime narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe, em face da aplicação do princípio do in dubio pro reo. II - A condenação exige juízo de certeza, vale dizer, a prova deve ser cabal e irrefutável quanto à autoria. Havendo qualquer dúvida, esta deve beneficiar o réu, determinando a absolvição. III - Absolvido o réu do crime principal (lesão corporal), imperiosa a absolvição também pelo crime acessório (corrupção de menores), por haver entre ambos uma relação de prejudicialidade. IV - Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 20160510041039 DF 0004046-89.2016.8.07.0005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 04/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2019 . Pág.: 114/124)

Dessa forma, reformo de OFÍCIO a sentença para tornar prejudicada a condenação pela praticado Crime de Corrupção de Menor, em razão da prescrição do crime principal de favorecimento real, tipificado no art. 349 do CPB.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003.

A defesa sustenta que o laudo pericial de fls. 96, constatou que a arma apreendida estava sem condições de funcionamento e sem potencialidade lesiva no momento da perícia, sendo prova frágil para demonstrar a materialidade delitiva.

A materialidade do crime em análise está suficientemente comprovada, servindo para firmá-la o Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 40/41 no auto de prisão em flagrante e os relatos de localização da arma de fogo.

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, apontando o acusado como possuidor da arma apreendida, situação fática confirmada em seu interrogatório perante a autoridade judicial, momento em que o apelante confessou o crime. Senão vejamos:

O acusado

Ronielson de Jesus Souza
vulgo ¿Farinha¿, declarou em juízo:
¿(...) Que não é verdade os fatos alegados na denúncia; Que a moto que estava em sua residência iria comprá-la, mas não tinha conhecimento que a mesma era roubada; Que iria comprar a moto pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma parcelada (...) Que negociou a compra da moto com um menor de 15 (quinze) anos de idade; Que não desconfiou que a moto tinha origem ilícita; Que o modelo da moto era POP 100; (...) Que não ia no DETRAN passar a moto para o seu nome; Que iria comprar a moto porque trabalha na roça e que não tem habilitação; (...) Que a arma era sua e que era caseira; Que a arma era invenção do depoente mesmo; Que a arma se disparar pode matar uma pessoa; Que esta arrependidos dos fatos; Que nunca cometeu crime (...)¿

Nota-se que o interrogatório apresentado pelo réu reforçou ainda mais o édito condenatório, pois o mesmo confessou que a arma caseira era de sua propriedade.

Embora tenha sido mencionado no laudo pericial de fls. 96, que a arma de fabricação caseira não se encontrava em condições de efetuar disparos, foi esclarecido pelo perito que tal inaptidão se deu tão somente no momento da realização da perícia. No mais, o perito frisou que a arma havia efetuado disparos anteriores, demonstrando, com isso, que ela teria efetivamente potencial lesivo.

A propósito, anoto que o mencionado crime se configura com a simples posse de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois trata-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, não se exigindo elemento subjetivo especifico, mas somente o dolo genérico, bastando a prova da conduta voluntária e consciente da posse do armamento sem autorização legal, consoante verificado e comprovado anteriormente.

O fato do recorrente possuir e manter sob sua guarda arma caseira de uso permitido, sem regulamentação, subsuma-se ao tipo penal previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, sendo superado o argumento alegado de insuficiência de provas.

Destarte, ao contrário do alegado pela defesa, está evidente nos autos que a apelante incorreu na prática do delito tipificado no
art. 12 da Lei 10.826/03, na modalidade ¿possuir¿
.

É esse o sentido da
ratio decidendi
expressa no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL.CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA. RÉU SOLTO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS. AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.11.343/2006. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
9. A conclusão do Colegiado estadual se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de grande quantidade de munições de diversos calibres.
10. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel.Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017).11.
No caso em exame, conquanto seja possível, excepcionalmente, reconhecer a atipicidade material dos crimes elencados na Lei n.10.826/2003, verifica-se que o réu foi preso em flagrante na posse de 20g de cocaína (separados em porções), 1 balança de precisão, 66 sacos plásticos para embalar drogas, R$ 1.459,00 (em notas diversas de R$ 100, R$ 50, R$ 10, e R$ 5), além de 18 munições calibre .32 e 13 munições calibre .38, no mesmo contexto fático, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
(STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel.Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004).12. A posse de munição, de per si, configura o delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, mesmo que ela tenha sido apreendida desacompanhada de artefato apto a efetuar disparos, não sendo possível, por consectário, cogitar o trancamento prematuro da ação penal.13. Habeas corpus não conhecido. (HC 437.114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)¿.

Dessa forma,
MANTENHO
a condenação do apelante pela prática do
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da lei nº 10.826/2003.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003.

No tocante ao pedido de redimensionamento da pena. Assento que, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿(...) A culpabilidade é exacerbada, considerando a proliferação desenfreada de armas de fogo ilegais na sociedade local, trazendo enorme insegurança a sociedade, merecendo ser majorada. Quanto aos maus antecedentes, não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos desabona a sua personalidade, nem sua conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez que se trata de crime vago. As circunstâncias do crime são normais ao tipo devendo manter-se isenta tal circunstância. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão pelo delito praticado
. (...)¿

Como se pode ver, o juiz a quo considerou que apenas a culpabilidade desfavorável ao apelante e as demais como neutras, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base um pouco acima do mínimo legal no patamar de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA
e de
ofício modifico a natureza da pena para detenção
.

Na segunda fase
, o magistrado
a quo
não há circunstância agravantes, entretanto, reconheceu corretamente a circunstância atenuante da confissão espontânea, assim mantenho a redução da pena em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária no patamar de
01 ano e 06 meses de detenção.

Na terceira fase, o magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela mantenho a pena definitiva do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da lei nº 10.826/2003 no patamar de
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Considerando que o apelante preenche os requisitos legais previstos no
art. 44, inciso III, do CPB (primário, de bons antecedentes, e ser socialmente recomendável), MANTENHO substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos,
na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a qual terá o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade substituída.

A prestação de serviço à comunidade será definida pelo juízo da execução penal, e será cumprida a base de 8 (oito) horas semanais de trabalho que a Assistência Social irá definir o local da prestação.

A segunda pena restritiva de direito será a de limitação de fim semana, em que o apenado deverá recolher-se em sua residência, prisão domiciliar, aos fins de semana e feriados.

Dispositivo

Forte nessas razões,
CONHEÇO do recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, sendo que DE OFÍCIO reconheço a prescrição intercorrente do crime de favorecimento real (art. 349 do CPB), com fulcro no
artigo
109
,
VI
, c/c artigo
110
,
§ 1º
c/c art. 115, todos do
Código Penal
e via de consequência por ser crime acessório torno prejudicada a condenação do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), devendo permanecer apenas a condenação do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da lei nº 10.826/2003, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator